Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DE VAGA EM UTI. AUTOR CIVILMENTE CAPAZ. TESE FIRMADA EM IRDR (2016.00.2.024562-9). APLICAÇÃO AO CASO. ESTIMAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1 – No bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0026387-27.2016.8.07.0000, esta Corte de Justiça firmou as seguintes teses: “A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.”
2 – O caso em apreço apresenta quadro fático que se amolda à tese firmada no IRDR no 0026387-27.2016.8.07.0000, de tal modo que não é dado ao Magistrado, por meio de mera estimação do valor da causa, enjeitar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública sob o fundamento de que, hipoteticamente, extrapolar-se-ia o patamar de alçada previsto no art. 2o da Lei no 12.153/2009.
Conflito de Competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante.